Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS PEDIDOS. EMENDA DEFEITUOSA. DECRETO–LEI 911/1969. OBSERVÂNCIA DE RITO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento de determinação para apresentação de Emenda à Inicial enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. A ação de busca e apreensão é norma especial a qual regulamenta o processo de alienação fiduciária, não sendo possível, neste rito processual, o autor manejar pedido diverso, como obrigação de não fazer, com a expedição de ofício a órgãos públicos (Secretaria da Fazenda e Detran) para que adotem providências específicas no sentido de se absterem da cobrança de IPVA.
3. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida.